Tribunal: TJSP
Processo: 1002259-48.2016.8.26.0629
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação da autora provida – Verba honorária que deve ser arbitrada com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora – Arbitramento em 10% do valor da condenação, e não como pretendido no recurso – Embargos acolhidos em parte.